Tribunal: STF
Processo: Rcl 75909
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, RE 958.252 RG/MG e do ARE 791.932/DF, Temas 725 e 739 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 11). 



    A parte embargante afirma, em suma, que: 



    [t]anto pela ótica da prestação de serviço autônomo (em que não há documentos que a concretizem, porque tal se deu de forma tácita-permitida por lei livre, eventual, com plena autonomia ao prestador médico), quanto pelo alto grau de instrução do colaborador (por ter discernimento acima da média não pode alegar desconhecimento de tudo que se estabeleceu ao longo do tempo), ou ainda porque a jurisprudência desta Excelsa Suprema Corte tem sinalizado pela procedência de reclamatórias constitucionais desta natureza, impõe-se seja revista (por força dos artigos 926 e 927 do CPC) a r. decisão embargada, sob um prisma mais aprofundado, na medida em que não se configurou fraude na situação vertente, sobretudo porque se trata de médico empresário e hiperssuficiente, que não é visto mais pela lei mais como ignorante das regras do direito (contratual do trabalho)(doc. 13, pp. 2-3). 



     



    Segundo diz, 



    há um parágrafo “estranho” na r. decisão que remete à prestação de serviços do trabalhador como “educador físico”, o que é alheio à discussão de fundo no processo matriz (doc. 13, p. 2). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos.



    Sobre o primeiro ponto alegado pela parte embargante, a decisão embargada é clara a respeito da falta da aderência estrita do ato reclamado aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal:



    não houve confirmação de que o beneficiário do ato reclamado seja sócio de empresa prestadora de serviço ou contratado por meio de pessoa jurídica, uma vez que não há notícia de que tenham sido juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços, nem os recibos de pagamento a autônomo.



    [...] 



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou de contratação por outras formas alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação (doc. 11, pp. 5-6).



    Assim, observa-se que a parte embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    Direito processual civil e constitucional. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Acórdão embargado que garantiu a observância da súmula vinculante 10. Ausência de omissão. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. O agravo regimental interposto foi improvido para manter a decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão embargado é omisso sobre ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que ele não aplicou o art. 492, I, e, do CPP, mas limitou-se a assentar o descumprimento da Súmula Vinculante 10, segundo a qual: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 4. A parte embargante busca apenas a rediscussão da matéria, demonstrando a sua inconformidade com o que foi decidido. 5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, que não estão caracterizadas no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Rcl 15.051 AgR-ED/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022; Rcl 37.349 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2020; e Rcl 55.377 AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022. (Rcl 70149 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025)



    Todavia, com razão a parte embargante ao afirmar a existência de contradição na decisão, na parte em que menciona “como educador físico”. O caso em análise trata da contratação de um médico. 



    Posto isso, acolho parcialmente embargos de declaração, tão somente para modificar trecho na decisão monocrática. Onde se lê “educador físico”, leia-se “médico”. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator